Tribunal: TJMT
Processo: 1011586-33.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011586-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Especial]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELA MAR GOMES - CPF: 494.328.696-87 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), CHEFE RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PREVIVAG (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA
GRANDE
– MÉDICA – ART. 40, §4º-C, DA CF/1988 – ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA PELO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE DO STF Nº 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À
APOSENTADORIA
ESPECIAL RECONHECIDO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - EC Nº 41/2003, ARTIGOS 6º E 7º - EC Nº 47/2005, ARTIGOS 2º E 3º - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A
aposentadoria
especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com
paridade
com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda

Constitucional n. 41/2003.

2. Súmula Vinculante nº 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ANGELA MAR GOMES, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora estabeleça o cálculo do provento da servidora, respeitando a integralidade e paridade nos termos do que dispõe o parágrafo único da EC n. 47/2005 e art. 7° da EC n. 41/2003.

Argumenta a apelante que a servidora, ora apelada, não possui o direito de receber seus proventos calculados com base na última remuneração e ainda ao direito à paridade, conforme EC 47/2005 e EC41/2003.

Assevera ainda que a aposentadoria especial em decorrência da exposição a agentes nocivos à saúde está prevista na Constituição e seus proventos são equivalentes aos de todas as demais aposentadorias previstas na Carta Magna, bem como desde a EC 41/2003, todas as aposentadorias são calculadas pela média contributiva.

A recorrida apresentou as contrarrazões, conforme id. 140927298

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 142062160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ANGELA MAR GOMES, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora estabeleça o cálculo do provento da servidora, respeitando a integralidade e paridade nos termos do que dispõe o parágrafo único da EC n. 47/2005 e art. 7° da EC n. 41/2003.

Sustenta a recorrente que a apelada não tem direito a receber seus proventos com base na última remuneração, assim como não tem direito à paridade, conforme estabelecido nas Emendas Constitucionais 47/2005 e 41/2003.

Além disso, afirma que a aposentadoria especial devido à exposição a agentes nocivos à saúde está prevista na Constituição, e seus proventos são equivalentes aos de todas as outras aposentadorias previstas na Carta Magna e, desde a EC 41/2003, todas as aposentadorias são calculadas com base na média contributiva.

Pois bem, para a concessão da aposentadoria especial, dispõe o art. 40, §4º-C, da Constituição Federal:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Por sua vez, cumpre apontar que, nos termos da Súmula Vinculante do STF nº 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Assim, ante a ausência de lei municipal disciplinando a matéria, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a
Aposentadoria
Especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar Específica.

Desse modo, na hipótese dos autos, utilizam-se as disposições do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991 com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (...).” (destaquei).

Nessa senda, para a configuração do direito à
aposentadoria
especial a simples demonstração não basta de percepção de adicional de insalubridade, é necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa nº 1/2010, da Previdência Social – Ato normativo do Poder Executivo, editado nos termos do art. 58, da Lei nº 8.213/1991.

No caso em tela, constata-se que a parte apelada fora admitida no serviço público
no dia 19/09/1994
, para exercer o cargo de Médica,
com adicional de insalubridade.

Nesse sentido, o PPP apresentado sob id. 140927271 atesta que o labor realizado pela reclamante no período tem os seguintes agentes de exposição a fatores de riscos:
“Vírus e Bactérias. Contato com pacientes ou materiais infecto-contagiantes. Contato com pérfuros-cortantes”

Conclui-se, portanto, que a autora exerceu sua atividade por mais de 25 (vinte e cinco) anos, em exposição de fatores de risco à sua integridade física, de maneira permanente, não ocasional, nem intermitente; logo, faz jus à
aposentadoria
especial.

Por outro lado, é necessário distinguir integralidade e
paridade
. Integralidade é o direito de o servidor receber, na sua inatividade, os mesmos proventos que percebia na atividade. Já a
paridade
é o direito de serem extensíveis ao servidor aposentado os mesmos reajustes, garantias e vantagens concedidas aos servidores que se encontram na atividade.

Com efeito, aos servidores públicos que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31/12/2003, não mais é assegurada a integralidade de proventos, tampouco é garantida a
paridade
com os integrantes da ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal assegura a atualização dos valores recebidos, na forma da lei.

As Emendas Constitucionais que trataram do tema (
aposentadoria
do servidor público e pensionistas), quais sejam, a EC nº 47/05, a EC nº 41/03 e a EC nº 20/98, resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a
aposentadoria
, houvesse ingressado no serviço público quando da mutação constitucional.

No tocante à EC nº 20/98, esta havia dado a seguinte redação ao § 3º do artigo 40 da CF/88, que posteriormente foi alterada pela EC 103/2019: “
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração
”.

No mais, eis as regras de transição dispostas na EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005:

EC 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

(...) Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

EC 47, de 5 de julho de 2005.

“Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional n° 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional n° 41. de 2003
. observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (...)

Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda constitucional n° 41. de 2003”. (destaqueides)

Verifica-se, pois, que o caso em comento se amolda aos ditames constitucionais, eis que a parte autora ingressou no serviço público em setembro de 1994 portanto, antes da data de 16 de dezembro de 1998 (EC 20/98) e antes da data de 19 de dezembro de 2003 (EC 41/2003),
fazendo jus à integralidade e
paridade
de seus proventos
.

Este Egrégio Tribunal já manifestou seu entendimento em julgamentos relativos à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CIRURGIÃO DENTISTA – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – RECURSO PROVIDO. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes do STJ.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Federal, a contar da vigência da Lei nº 9.032/95, de 28.04.1995, que alterou a redação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial foram atendidos, tendo o autor comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (destaquei).

RECURSO INOMINADO – PRENSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE - PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE INSALUBRIDADE – SERVIDOR COM EXERCÍCIO ANTERIOR À EC 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE GARANTIDAS – VIOLAÇÃO AO TEMA 163 PELOS RECORRIDOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição.

Não cabe ao Poder Judiciário editar comando futuro e incerto, sendo que, sobre parcelas identificadas de desconto indevido, por serem certas e objetivas, sobre esta devem recair a determinação judicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1002087-44.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 02/07/2021) (grifei).

Nesse contexto, tenho que a reclamante faz jus ao direito
à integralidade
(
aposentadoria
com a totalidade da última remuneração do último cargo efetivo)
e à
paridade
(revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações nos vencimentos dos servidores em atividade, inclusive em relação aos benefícios a eles concedidos).

Ante o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de Reexame Necessário, mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023